Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-49.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000681-49.2014.8.14.0022

APELANTE: ALESON DE SOUSA LOBATO, SERGIO CORREA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IDONEAMENTE VALORADA NEGATIVA
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, objetivando
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; e, (ii) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, mormente pela confissão de um dos acusados, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais.

4. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao apelante o vetor
circunstâncias do crime (delito praticado em concurso de pessoas). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
SERGIO CORREA DAMASCENO, termo no ID – 23652283,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (ID - 23652269), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 23652307), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
.

Em contrarrazões (ID – 23652311), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 25535663, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 23652184) o que segue:

“Emergem dos autos que os acusados, na data de 15.02.2013, por volta das 19:30 min., nas proximidades da praça da Prefeitura, mais precisamente no Hotel Açaí Palace, nesta comarca, portando arma de fogo, abordaram a vítima, Rosivaldo Rodrigues Gonçalves, o qual trabalhava no referido estabelecimento, subtraindo-lhe mediante grave ameaça seu aparelho de comunicação móvel, bem como os aparelhos de seus dois filhos menores que lá se encontravam.

Conforme o apurado na peça inquisitorial, após a perpetração do ilícito os indigitados fugiram do local. Ocorre que uma das testemunhas Benedito Dos Santos reconheceu o acoimado Aleson de Souza Lobato, vulgo "Dentinho", como um dos autores do crime.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu em flagrante Aleson de Souza. Aleson confessou que chegou de bicicleta ao local em companhia de Sérgio Correa Damasceno, vulgo "Ovo", sendo que este sacou a arama de fogo da cintura e exigiu os bens. Ressaltou por fim, que Sérgio Correa ficou a arma usada no delito, bem com os bens subtraídos.

O acusado Sérgio Correa compareceu na Delegacia na data de 18/02/2014 apenas para negar a autoria do delito(...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID - 23652269), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
está devidamente comprovada nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência policial, constantes do ID – 23652271. De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima MARIA EUNICE PRESTES RODRIGUES relatou que, no dia do fato, estava trabalhando de porteiro no Hotel, com seus filhos na calçada, quando chegaram dois rapazes, de bicicleta, por trás, encostando a arma em sua cabeça e mandando ele tirar o celular do bolso. Disse, ainda, que os meliantes pegaram o celular dos seus filhos e que soube da prisão de um deles no mesmo dia.

Tal relato foi corroborado, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas DAVI SANTOS DOS SANTOS e JEFFERSON GERALDO CASTRO GONÇALVES, policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante dos acusados, os quais declararam que um dos suspeitos foi reconhecido por um dos funcionários do hotel, que Aleson foi preso na casa de seu padrasto e que reconheceram também Sérgio como um dos participantes do crime, bem como por meio da confissão judicial do denunciado ALESON DE SOUZA LOBATO, o qual afirmou que recolheu os objetos subtraídos, enquanto SÉRGIO anunciou o assalto e ameaçou as pessoas.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou os fatos a ela imputados.

Todavia, tal negativa encontra-se completamente isolada nos autos, mesmo porque a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida na instrução processual e a confissão judicial de um dos criminosos, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
- ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de roubo a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.
A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, deve assumir relevante valor probatório, sobrepujando a isolada negativa do acusado
.

3. Não há ofensa ao art. 155, do CPP, se a vítima faleceu antes da realização da instrução processual, mas suas declarações extrajudiciais puderam ser confirmadas pela versão exposta pelos policiais militares.

(...)

5. Recurso desprovido.”
(TJ/MG, 0019291-10.2019.8.13.0607, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 18/09/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS. IRRELEVÂNCIA.
Deve ser mantida a sentença condenatória quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado
pelo concurso de pessoas. Inviável o acolhimento da tese de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, em hipótese na qual o reconhecimento do réu feito pela vítima e pela testemunha presencial na fase inquisitiva foi, posteriormente, confirmado em Juízo.
Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos
. Pequenas inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima não têm o condão de afastar a credibilidade do seu relato, especialmente, quando a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências indicadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime.”
(TJ/DF, 0003581-80.2016.8.07.0005, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12/09/2024) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavorável ao apelante o vetor CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(delito praticado em concurso de pessoas).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
, é
imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
, isto é, no
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, valendo dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
, e 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, ressalta-se que, em pese as razões recursais tenham sido interpostas também em nome do acusado Aleson de Souza Lobato, o mesmo teve declarada extinta a sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal ainda na sentença, tanto que nem interpôs o respectivo termo de apelação, razão pela qual o presente foi analisado apenas quanto ao acusado Sergio Correa Damasceno.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 14/11/2025